Tribunal: TJDFT
Processo: 0738499-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738499-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO HERNANI SARDINHA TAVARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudio Hernani Sardinha Tavares contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em face do Distrito Federal (processo 0711596-74.2024.8.07.0018), sobrestou o curso do feito por prejudicialidade externa e condicionou o levantamento de qualquer valor e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória ajuizada pelo recorrido (processo 0723087-35.2024.8.07.0000). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o Distrito Federal também interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo n. 0743146-44.2024.8.07.0000), o qual discute, dentre outros temas, a suspensão do feito em razão de prejudicialidade externa. Registre-se que o referido recurso teve o pedido de efeito suspensivo indeferido e encontra-se aguardando o decurso do prazo do agravante Distrito Federal, conforme consta na aba “Expedientes” do PJe. Neste contexto, considerando a identidade dos pedidos formulados nos recursos interpostos, faz-se necessária a reunião dos processos para o seu julgamento conjunto, nos termos do art. 55, do Código de Processo Civil. Assim, aguarde-se o decurso do prazo para manifestação do Distrito Federal nos autos do AI 0743146-44.2024.8.07.0000. Após, venham conclusos os autos de ambos os recursos para julgamento conjunto. Brasília/DF, 5 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (Iv)